Tribunal: TJDFT
Processo: 0022435-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022435-08.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ARENA RECORRIDO: LUCIANE DE OLIVEIRA BARRETO, LUIGI ARENA JUNIOR, LUIZ OTTAVIO VELOSO ARENA, LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, NEIDE SILVA VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ANULAÇÃO DA PARTILHA. RESTITUIÇÃO DOS BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE DOS HERDEIROS. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. VIABILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a r. sentença apreciou o tema relativo à viabilidade da restituição, pelos herdeiros, dos frutos e rendimentos por eles auferidos por suposta posse de má-fé dos bens recebidos pela partilha impugnada, não há falar em preclusão de tal matéria, ainda que ela tenha sido objeto de análise anterior pelo Juízo de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A requisição de informações fiscais dos réus e a pesquisa de ativos em nome do autor da herança em instituições financeiras afiguram-se medidas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o seu indeferimento pelo Juízo de origem não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Nos termos do art. 1.824 do CC, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. 4. Acolhido o pedido na ação de petição de herança, como na espécie, os herdeiros ficam obrigados a restituir os bens do acervo, que voltam a pertencer a todos os sucessores em comunhão, até que nova partilha se realize, aferindo-se a responsabilidade de cada um segundo sua posse, nos termos do art. 1.826 do CC. 5. Se não observada má-fé dos herdeiros, não há falar em sua condenação pelos frutos e rendimentos auferidos pela utilização e disposição dos bens incorporados ao seu patrimônio por força da partilha. 6. Se a parte autora logrou êxito em parte relevante, mas não total, dos pedidos deduzidos na peça vestibular, afigura-se adequada a fixação proporcional das verbas sucumbenciais, conforme o art. 86, caput, do CPC. 7. Não observada condenação pecuniária, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor da causa revelar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, afigura-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, tal qual realizada pela r. sentença, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos réus conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova; b) artigos 341, 371, 374, 489, §1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, estes do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 612 do Código de Processo Civil; 182, 1.245, §2o, 1.827, parágrafo único, estes do Código Civil; 195, 222, e 237, os últimos da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), argumentando sobre a necessidade de cancelamento dos registros imobiliários decorrentes da escritura de partilha anulada, especialmente a doação de parte de imóvel; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade, uma vez que a causa possui claro proveito econômico. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010